Tribunal: TJES
Processo: 5017743-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017743-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS EXECUTADOS. DUPLICAÇÃO DA COBRANÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Serra – Comarca da Capital/ES, nos autos do cumprimento de sentença movido pela Defensoria Pública Estadual, que rejeitou a impugnação apresentada e determinou a expedição de duas Requisições de Pequeno Valor (RPVs), cada uma no valor integral de R$ 1.002,60, em desfavor do Estado e do Município de Serra, a título de honorários sucumbenciais. O juízo de origem entendeu configurada a preclusão quanto à impugnação dos cálculos, uma vez que o Estado não teria se manifestado no momento oportuno. O Agravante sustenta que a condenação originária fixou o valor total de R$ 1.000,00 em honorários, de forma solidária, e que a expedição de duas RPVs no valor integral representa duplicidade indevida da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em caso de condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios, é possível ao credor exigir o valor integral da verba de cada devedor, resultando na duplicação da cobrança; (ii) estabelecer se a preclusão por ausência de impugnação tempestiva convalida cobrança que ultrapassa os limites do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A solidariedade entre os réus, prevista no art. 87, § 2º, do CPC, autoriza o credor a cobrar o valor total da obrigação de qualquer um dos devedores, mas não permite que se exija, cumulativamente, o valor integral de cada coobrigado, sob pena de duplicação da condenação e enriquecimento ilícito.

O título executivo judicial limitou a obrigação a R$ 1.000,00, atualizados para R$ 1.002,60, não havendo previsão para que cada ente pagasse individualmente essa quantia, mas apenas para que arcassem solidariamente com a obrigação.

A preclusão não tem o condão de convalidar cobrança em valor superior ao fixado na sentença, por se tratar de vício que compromete os limites objetivos da coisa julgada.

O excesso de execução, por ser matéria de ordem pública, pode ser arguido a qualquer tempo, até o encerramento do processo executivo, independentemente de eventual preclusão quanto aos cálculos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A solidariedade entre devedores não autoriza a cobrança cumulativa da obrigação de cada um no valor integral da condenação, sob pena de duplicação indevida da dívida.

A preclusão não convalida excesso de execução, sendo este matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo no processo executivo.

Em condenação solidária, a expedição de requisições de pagamento deve respeitar o valor total do título executivo, cabendo o rateio entre os coobrigados quando não houver cobrança integral de um deles.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 87, § 2º; CC, arts. 275 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5017743-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado,
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão (ID 53906043 –
auto de origem
), proferida pelo
J
uízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Serra –
Comarca da Capital/ES
,
que,
nos autos do cumprimento de sentença
nº
5023220-90.2023.8.08.0048,
movido
pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
rejeitou a impugnação e manteve a determinação de expedição de duas Requisições de Pequeno Valor (RPV), uma em desfavor do
Estado ora agravante
e outra em desfavor do Município de Serra, cada uma no valor integral de R$ 1.002,60 (um mil e dois reais e sessenta centavos), a título de honorários sucumbenciais.

O juízo
a quo
fundamentou sua decisão na ocorrência de preclusão, argumentando que o Estado, quando intimado dos cálculos, não apresentou impugnação no momento oportuno, enquanto o Município de Serra concordou com os valores.

Em suas razões recursais (ID 10904059), o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença de mérito proferida na ação originária condenou o Estado do Espírito Santo e o Município de Serra,
conjuntamente
, ao pagamento de honorários advocatícios no valor total de R$ 1.000,00 (mil reais), não havendo determinação para que cada ente arcasse individualmente com tal quantia; (ii) a expedição de duas RPVs, cada uma pelo valor integral da condenação, configura cobrança em duplicidade e excesso de execução, violando os limites objetivos do título executivo judicial; (iii) a manutenção da decisão agravada implicaria enriquecimento ilícito da Defensoria Pública, em afronta ao art. 884 do Código Civil; (iv) a preclusão não pode se sobrepor à coisa julgada, sendo o excesso de execução matéria de ordem pública que pode ser arguida a qualquer tempo.

Diante do exposto, o Agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que cada ente executado seja responsável pelo pagamento de metade do valor da condenação, ou seja, R$ 501,30 (quinhentos e um reais e trinta centavos).

A decisão de ID 12379250, proferida por este Relator, deferiu o pedido de efeito suspensivo, por vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ao erário.

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (ID 13348517), pugnando pelo desprovimento do recurso. Alegou, em resumo, que:
(i) a
obrigação de pagar os honorários sucumbenciais é solidária, conforme o art. 87, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença não distribuiu a responsabilidade proporcional entre os vencidos;
(ii) n
a solidariedade, o credor tem o direito de exigir a dívida integral de qualquer um dos devedores, nos termos do art. 275 do Código Civil;
(iii) a
ausência de impugnação aos cálculos pelo Agravante no momento oportuno resultou na preclusão do seu direito de discutir o valor.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central do presente Agravo de Instrumento reside em definir se, em uma condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios, é lícito ao credor exigir o valor integral da verba de cada um dos devedores, duplicando o montante a ser recebido, e se a ausência de impugnação aos cálculos (preclusão) convalida tal prática.

A sentença proferida no processo originário foi clara ao condenar
"os requeridos ao pagamento de honorários no valor equivalente a 20% do valor da causa (qual seja R$ 1.000,00 um mil reais)"
. O título executivo judicial estabeleceu uma única obrigação de pagamento, no valor de R$ 1.000,00, a ser arcada pelos dois réus.

Como a sentença não especificou a proporção da responsabilidade de cada ente, aplica-se a regra do art. 87, § 2º, do Código de Processo Civil, que estabelece a solidariedade entre os vencidos, in verbis:

Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2
º
Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.

Contudo, a interpretação conferida pela Defensoria Pública e, inicialmente, pelo juízo de primeira instância, sobre os efeitos da solidariedade, destoa do ordenamento jurídico. A solidariedade passiva confere ao credor a prerrogativa de exigir o cumprimento da obrigação integral de qualquer um dos devedores (art. 275 do Código Civil). O pagamento total feito por um dos devedores solidários extingue a dívida, e aquele que pagou pode, então, exigir dos demais a sua cota-parte.

A solidariedade não autoriza a multiplicação da obrigação. O credor pode cobrar a dívida de R$ 1.002,60 (valor atualizado) do Estado, do Município ou de ambos, mas o valor total a ser recebido por ele não pode ultrapassar este montante.

Ao determinar a expedição de duas RPVs, cada uma no valor de R$ 1.002,60, a decisão de primeira instância efetivamente dobrou o valor da condenação, em clara violação aos limites objetivos da coisa julgada e em ofensa direta ao art. 85, § 2º, do CPC, que limita os honorários a, no máximo, 20% sobre o valor da causa. Tal prática, se mantida, configuraria manifesto enriquecimento ilícito do credor em detrimento do erário.

No que tange à preclusão, entendo que a ausência de impugnação do Agravante no momento oportuno fez precluir seu direito de discutir o
quantum
do débito, ou seja, a correção monetária aplicada que elevou o valor de R$ 1.000,00 para R$ 1.002,60. Todavia, a preclusão não tem o condão de convalidar um ato que excede o título executivo.

O excesso de execução é matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão, podendo ser arguido enquanto não extinto o processo executivo. O que se discute aqui não é a exatidão do cálculo, mas a duplicação da cobrança, um vício que atinge a própria essência do título judicial.

Dessa forma, a decisão agravada, ao se amparar na preclusão para manter uma cobrança que duplica o valor da condenação, merece ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória agravada e determinar a retificação das Requisições de Pequeno Valor, de modo que a responsabilidade pelo pagamento da condenação total de R$ 1.002,60 (um mil e dois reais e sessenta centavos) seja rateada igualmente entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Serra, cabendo a cada ente o pagamento de R$ 501,30 (quinhentos e um reais e trinta centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória agravada e determinar a retificação das Requisições de Pequeno Valor, de modo que a responsabilidade pelo pagamento da condenação total de R$ 1.002,60 (um mil e dois reais e sessenta centavos) seja rateada igualmente entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Serra, cabendo a cada ente o pagamento de R$ 501,30 (quinhentos e um reais e trinta centavos).

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.